Tribunal: TJMT
Processo: 0033682-54.2011.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033682-54.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA ALICE DO NASCIMENTO - CPF: 265.864.011-00 (EMBARGANTE), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED Nº 0033682-54.2011.8.11.0041

EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO: MARIA ALICE DO NASCIMENTO

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – VÍCIO VERIFICADO – CÁLCULO EQUIVOCADO – VOTO RETIFICADO – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para que seja sanado o vício, com o cálculo correto em salários-mínimos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra o acordão de ID. 176546160 - Pág. 191/198 que, à unanimidade, acolheu os embargos declaratórios para sanar o erro material apontando de maneira em que onde

consta
"(...)a indenização por seguro obrigatório - DPVAT corresponde ao valor total de R$ 8.977,50 (oito mil novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) (...)",

conste “
(...) 28 (vinte e oito) salários mínimos vigentes à época do sinistro (...)".

Em síntese, sustenta a seguradora embargante no ID. 176546167 que o acórdão embargado incorreu em erro material ao realizar os cálculos, pois 40 salários x 95% x 70% resultam em 26,6 salários mínimos e não em 28 tal como concluiu.

Assim, requer seja dado provimento aos presentes embargos de declaração, visando corrigir o erro material apontado, ressaltando que a condenação deve perfazer R$ 5.320,00, correspondentes a 40 salários-mínimos do sinistro (R$ 200,00) x 95% x 70%.

A parte embargada se manifestou no movimento de ID 176546169.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, mister fazer um breve relato dos autos, haja vista os percalços causados pela digitalização processual.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que
MARIA ALICE DO NASCIMENTO
ingressou com a
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório
–
DPVAT
– objetivando o recebimento de indenização prevista na Lei n. 6.194/74 – que
“Dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”,
em virtude de acidente de trânsito ocorrido na data de 1º/01/2003, o qual a deixou com “
invalidez permanente do membro superior direito quantificada em 95%”
(fls. 26/37-TJ), contudo, a sentença de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição, sendo mantida por este juízo de segundo grau.

Interposto recurso ao STJ, o Min. Marco Buzzi deu provimento ao recurso, afastando a prescrição da pretensão autoral e determinando o retorno dos autos a este Tribunal para novo julgamento da demanda, onde decidiu-se:

“Diante de todo o exposto,
dou provimento ao recurso
para afastar a prescrição e condenar a seguradora ré ao pagamento da indenização do seguro obrigatório ao autor/apelante no
R$ 8.977,50
(oito mil novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos),

corrigidos monetariamente pelo INPC
desde a data do sinistro (1º/01/2003), acrescido de juros de mora legais a partir da citação, em como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).”

Interposto RED nº 50974/2019 pelo ora embargante, foram acolhidos para sanar o erro material fazendo constar:

“Leia-se:

“[...] Assim, partindo-se o cálculo do teto indenizatório (40 salários mínimos) que se refere ao grau de invalidez (70%) enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

- Invalidez permanente do membro superior direito avaliada em 95% de acordo com a Lei nº 6.194/74:
40 (quarenta salários mínimos)
x 70% (percentual de perda previsto na tabela Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar) x 95% (perda de repercussão prevista na perícia) =28 salários mínimos.

Assim, a indenização por seguro obrigatório – DPVAT corresponde ao valor equivalente a
28 (vinte e oito) salários mínimos
vigentes à época do sinistro, valor este que corresponde à invalidez global quantificada na perícia judicial, qual seja, 95%. [...].”

“[...] Diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso para afastar a prescrição e condenar a seguradora ré ao pagamento da indenização do seguro obrigatório ao autor/apelante no valor equivalente a
28 (vinte e oito) salários mínimos
vigentes à época do sinistro, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (1º/01/2003), acrescido de juros de mora legais a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). [...].”

Há uma certidão de trânsito em julgado no ID. 176546160 - Pág. 200, remetendo os autos ao juízo de primeiro grau.

Pois bem.

Verifica-se que o presente feito tramitava de forma física pelo sistema PEA, contudo foram digitalizados, passando a tramitar pelo sistema PJE.

Ocorre que os autos não foram devidamente digitalizados, faltando a digitalização dos embargos de declaração protocolado no dia 28/10/2020 pelo sistema PEA (ID. 116725726), pelo ora embargante.

Assim, o juízo de 1º grau determinou (ID. 123872724):

“Numa análise do presente caderno processual, verifica-se que a seguradora ré requereu o chamamento do feito a ordem, relatando que não houve a digitalização dos embargos de declaração por ela opostos em 28/10/2020, através do Sistema PEA, pelo que se impõe a sua juntada e devida apreciação.

A petição do mencionado embargos de declaração foi acostada no Id. 116725726, bem como as contrarrazões, conforme Id. 116728045.

Posto isto, chamo o feito a ordem para tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado, tendo em vista a interposição de recurso de embargos de declaração dirigido à Superior Instância e sem regular apreciação.

Tendo em vista que os aclaratórios foram opostos em face de acórdão, remeta-se o feito ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a ser distribuído para o Relator prevento, visando a apreciação do recurso. Cumpra-se.”

Assim, torno sem efeito a certidão de ID.

176546160 - Pág. 200 e passo à análise destes Embargos.

Pois bem.

Cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”
(g.n.)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Pois bem.

Compulsando os autos, constata-se que, de fato, existe o erro material apontado.

Isto porque, ao realizar o cálculo
40 (quarenta salários mínimos)
x 70% (percentual de perda previsto na tabela Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar) x 95% (perda de repercussão prevista na perícia) =26,6 salários mínimos.

Destarte, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar o erro material acima apontado.

Desta feita,
acolho parcialmente os embargos aclaratórios
para reconhecer o erro material e, onde se lê no acordão de ID. 176546160 - Pág. 191/198: “
conste “(...)
28 (vinte e oito) salários mínimos vigentes à época do sinistro
(...)”.”

leia-se: : “
conste “(...)
26,6 salários mínimos vigentes à época do sinistro
(...)”.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023